Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718947-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUY BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, para restituir a integralidade do salário líquido do agravante, no valor de R$ 3.613,00 (três mil, seiscentos e treze reais). As razões recursais centram-se na Lei no 14.181/2021 (superendividamento) cujo processo de repactuação das dívidas, outrora ajuizado, Processo n. 0707738-18.2022.8.07.0014, já é de conhecimento do agravado. Afirma que de forma indevida, o agravado transfere todo valor de sua aposentadoria, recebida em conta salário, e o debita em conta corrente, para quitar parcialmente a dívida decorrente do cheque especial. Afirma que não pode ter o salário integralmente retido e invoca o art. 5o LIV e art. 7o, X da CF, aduz impenhorabilidade com esteio ao art. 833, IV, do CPC, e infere sobre a responsabilidade pelos danos causados pela retenção salarial nos termos do art. 14 do CDP e 186 do CC. Requer seja determinada, em antecipação de tutela recursal, a restituição da integralidade de seu salário, Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante almeja seja deferido, liminarmente, a restituição da integralidade dos seus rendimentos que, quando transferidos para conta corrente, são integralmente descontados em razão da dívida do cartão de crédito existe. Observa-se que o agravante é servidor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e percebe mensalmente o valor bruto de R$ 7.208,04, ID 157796718. Deste montante são descontadas parcelas da Seguridade Social, imposto de renda e demais parcelas decorrentes de empréstimos consignados, no valor de R$ 3.595,04. Remanesce, pois, a importância de R$ 3.613,00 (ID 157796718), que vem sendo integralmente descontado para pagamento do cheque especial, cujo valor da dívida não foi informado nos autos. Desta forma, o agravante propôs demanda de repactuação de dívida com proposta de quitação nos moldes da Lei 14.181/2021, Processo n. 0707738-18.2022.8.07.0014. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a instituições financeira agravada e a contratante, ora agravante, em atenção aos artigos 2o e 3o, do CDC, bem como à Súmula 297 do STJ. Ademais, no tocante aos servidores públicos distritais, as formas de contratação referente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, por certo encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta. Ocorre que, como já destacado em diversas decisões judiciais, o desconto em conta corrente não é incluído no cálculo dos 30% da remuneração, como fundamentado em acórdão, de minha relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA30%DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30%(trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós-contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1361759, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 19/08/2021) (g.n.) Portanto, requerer a restituição da integralidade de seus rendimentos ou mesmo a readequação do valor dos descontos de todos os empréstimos e dívidas, limitados a determinado percentual do salário do agravante, não se mostra plausível ao direito invocado. Entretanto, há de se preservar o mínimo existencial necessário para manutenção e sobrevivência do devedor. Nesse sentido surge a previsão do Decreto 11.150/2022, que define o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. Ocorre que a previsão do decreto de salvaguardar apenas 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 396,00 considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.320,00, não se mostra razoável, pois desconsidera o direito do ser humano de viver com dignidade e segurança, na medida em que lhe restringe acesso a alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica dentre outras necessidades. Assim, ao menos em análise prefacial, os descontos mensais realizados em conta da agravante devem respeitar a manutenção de uma quantia mínima, necessária para a sobrevivência da agravante, substanciada na quantia de um salário-mínimo mensal. Em conclusão, considerando a necessidade de manutenção mínima e digna do agravante, observa-se presentes os requisitos autorizadores da antecipação parcial da tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para autorizar os descontos em conta corrente do autor de forma a manter preservado o valor referente a um salário-mínimo mensal. Comunique-se. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator